Tribunal: TJMT
Processo: 0008468-34.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008468-34.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 667.485.181-72 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), GREEN CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.148.414/0001-98 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), GREEN CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.148.414/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE BEM – ERRO DECORRENTE DE HOMONÍMIA – RÉ
deixA DE DILIGENCIAR no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório – NEGLIGÊNICA CONFIGURADA -
DANO MORAL –CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Embora o Apelante não tenha comprovado que estava negociando a área e, que referido só não se efetivou por conta da penhora existente na matrícula do imóvel, fato é que, teve que adotar medidas judiciais para afim de obstar a constrição indevida, posto que a Apelada deixou de diligenciar no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório.

A indenização decorrente da responsabilidade civil aquiliana, com base nos art.186 e 187 do Código Civil, configura-se pela ação ou omissão voluntária, negligência ou impudência, daquele que, violando direito, violando direito e causando dano a outrem, comete ato ilícito.

A parte que indica erroneamente bem para penhora de pessoa homônima sem o dever de cuidado, causando constrição de bens, comete ilícito indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCIANO DIAS DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0008468-34.2018.8.11.0003 – Código 911128 – Embargos de Terceiro – proposto em face de RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - julgou parcialmente procedente referidos embargos para determinar, em a exclusão da prenotação da matrícula 21.255 do Cartório de Registro de Imóveis. Arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. determinou que se distribuísse e autorizasse a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que os embargos de terceiro foram opostos para desconstituir penhora erroneamente realizada na matricula de sua área.

Aduz que, quanto a esses fatos não há dúvida ou erro, tendo em vista que a apelada é confessa que, tratou-se de homônimo e a penhora realizada erroneamente, inclusive já desconstituída, após o ingresso da presente Ação.

No entanto, que foi negado o dano moral por entender que a penhora foi realizada em 2001 e o Embargante tomou ciência/procurou tutela jurisdicional apenas em 2018.

Sustenta que o dano moral ficou claramente demonstrado, tendo em vista que teve a venda de sua área cancelada ante a indevida penhora realizada nos autos, ainda, que por mais que a Apelada tenha realizado o cancelamento da penhora, que a mesma não enviou ofício ao cartório de registro de imóveis.

Ainda, que só tomou conhecimento a referida penhora quanto precisou negociar a área e solicitou matrícula atualizada.

Alega que a Apelante cometeu um ilícito e, em função de sua negligência tem o dever de indenizar (art. 186 e 927 do C.C).

No que tange aos honorários sucumbenciais, pleiteia a majoração, para o patamar de 20%, conforme estabelece o §2º do art. 85 do CPC.

Que a sucumbência recíproca não deve prosperar, vez que não contribuíram com a penhora erroneamente lançada no imóvel do apelante.

Assevera que goza do benefício da gratuidade de justiça, portanto, que não há que se falar em recolhimento de custas.

Requer seja recebido e provido o presente, reformando a sentença no que tange ao dano moral, e no que se refere a sucumbência, seja majorada, bem como a sucumbência recíproca seja improcedente.

Contrarrazões (id.n.º 100657758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUCIANO DIAS DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0008468-34.2018.8.11.0003 – Código 911128 – Embargos de Terceiro – proposto em face de RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - julgou parcialmente procedente referidos embargos para determinar, em a exclusão da prenotação da matrícula 21.255 do Cartório de Registro de Imóveis. Arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. Determinou que se distribuísse e autorizasse a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões o Apelante alega que a Apelada teria agido com negligência ao indicar o imóvel à penhora, ainda, que teve a venda da área cancelada devido a existência a penhora, o que justificaria a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Acerca da matéria o juízo “a quo” decidiu (id.n.º 100657753- pág.3/4):

“(...)

Consta dos autos de execução que a penhora sobre o imóvel descrito e caracterizado nos autos ocorreu em 03 de dezembro de 2001 (fl.31 – ID 43314556).

Em data de 13 de dezembro de 2001, a embargante desiste da penhora, informando que o imóvel em questão pertence a um homônimo, ocorrendo a expedição de ofício de cancelamento da penhora, o qual traz a data de 27 de fevereiro de 2002 (fls.32/33 – ID 43314556), não sendo cumprido.

Quando do recebimento desta ação, fora determinada a expedição de novo ofício ao Cartório do Registro de Imóveis, a fim de que fosse procedido o cancelamento da penhora, o que veio a ocorrer em 15 de fevereiro de 2019 (fl.42 – ID 43391456), sendo que na mesma data fora expedido (fl.47 – ID 43391456).

Não há nenhuma dúvida que a embargada requereu a penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos; dúvida inexiste de que dias após aquele ato requereu a desistência da penhora, sendo expedido ofício no longínquo ano de 2002, baixa que se efetivou apenas e tão somente no mês de fevereiro de 2019, quando da decisão que recebeu os embargos, portanto, não há que se falar em perda do objeto como quer fazer crer a embargada.

No caso em desate, dúvida alguma persiste de que o imóvel referenciado na peça madrugadora restara penhorado e averbado, ocorrendo, mais tarde, pedido de desistência da penhora e expedição de mandado de cancelamento, o qual não fora cumprido, por desídia da embargada.

(...)

É fato incontroverso nos autos que a exequente/embargada efetuou a penhora sobre o bem de propriedade do embargante, conforme já mencionado; e, o fato de ter ocorrido desistência e, via de consequência, a expedição de mandado de cancelamento da averbação, tal não ocorrera, pois, a responsabilidade era da embargada, ou seja, diligenciar no cumprimento da ordem, não o fazendo, deve arcar com as consequências.

Desta forma, não há nenhuma dúvida quanto a ratificação da decisão de (fl.41 – ID 43391456).

De outro norte, não vejo como possa vingar o pedido de condenação da empresa embargada em danos morais.

A propósito, o embargante alicerça a sua pretensão na assertiva de que teve a venda de sua área cancelada ante a indevida penhora realizada nos autos, porém, nada centra no processo a esse respeito, ônus que lhe competia.

Não há nenhuma dúvida que o fato é desagradável e, quiçá tenha causado algum dissabor, todavia, alçá-lo no patamar de dano moral não tem como prosperar.

Ademais, há que se ressaltar que o fato ocorreu em 2001, vindo apenas e tão somente buscar a tutela judicial no mês de novembro de 2018.”

No caso em tela, verifica-se que a Apelada indicou um bem do Apelante para fins de penhora, nos autos de Execução proposta em desfavor de pessoa com o nome idêntico ao do autor, conforme bem destacado pelo juízo “a quo”.

Pois bem.

Não há dúvidas, nem mesmo controvérsia nos autos, sobre o fato de que a Apelada pediu penhora de bem do Apelante de forma indevida. Em suma, não há dúvida quanto a ilicitude a acerca da conduta da recorrida, bem como o nexo causal e da efetiva indevida penhora.

Consiste a controvérsia em verificar se a Apelada deve ser responsabilizada pelos danos morais apontados pelo Apelante em razão da indicação errônea de bem à penhora.

Para fazer jus a indenização pretendida, qual seja a condenação da Apelada em dano moral, faz-se necessário comprovar os fatos que lhe causaram abalo emocional ou psíquico que extrapolam o mero dissabor da vida cotidiana.

No caso ora em análise, embora o Apelante não tenha comprovado que estava negociando a área e, que referido negócio só não se efetivou por conta da penhora existente na matrícula do imóvel, fato

é que, teve que adotar medidas judiciais para obstar a constrição indevida, posto que a Apelada deixou de

diligenciar no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório conforme
, inclusive, destacado pelo
juízo:
“No caso em desate, dúvida alguma persiste de que o imóvel referenciado na peça madrugadora restara penhorado e averbado, ocorrendo, mais tarde, pedido de desistência da penhora e expedição de mandado de cancelamento, o qual não fora cumprido, por desídia da embargada.”

Mister destacar que referida desídia perdurou por mais de 17 (dezessete) anos, conforme, de igual forma, destacado pelo juízo: “(...)
sendo expedido ofício no longínquo ano de 2002, baixa que se efetivou apenas e tão somente no mês de fevereiro de 2019, quando da decisão que recebeu os embargos,(...)”

Assim, não há como negar o descuido e a negligência com que a Apelada agiu com o Apelante.

O Art. 186 do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Já o Art. 187 do mesmo codex estabelece: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

No que tange a quantum, este deve ser fixado considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.

Diante disso, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para condenar a Apelante ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, valor este, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido juros de mora

de 1% ao mês, ambos a contar desta decisão.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte Apelada.

Majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art.
85
, § 11, do
CPC
. Assim, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários - fixados anteriormente em dez por cento (10%) - para vinte por cento (20%)
sobre
o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021